Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOAÇÃO. ALIENAÇÃO. FRAÇÃO REMANESCENTE. ÚNICO BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE FALECIDA. ANUÊNCIA. DEMAIS HERDEIROS. AUSÊNCIA. COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Na hipótese, embora conste da Escritura Pública que a doação tenha se dado da parte disponível da herança e liberado o herdeiro da colação, nos moldes dos artigos 2005 e 2006 do Código Civil, as circunstâncias da doação e posterior alienação da cota remanescente do único bem imóvel pertencente à de cujus ao recorrente, sem anuência dos demais herdeiros e em curto período de tempo devem ser melhor esclarecidas. 2.1. Assim, é recomendável e prudente a manutenção da determinação do Juízo de origem, até decisão definitiva sobre a legalidade da transferência da propriedade do imóvel ao agravante, a fim de resguardar eventuais direitos dos herdeiros.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.